Tribunal: TJBA
Processo: 0502673-90.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0502673-90.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: NAILTON DIAS OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s): HILTON FONTES DE LACERDA NETO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CONCURSO FORMAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO OCORRÊNCIA. ARREBATAMENTO DE CORRENTE PRESA AO PESCOÇO. VIOLÊNCIA CONFIGURADA. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ. TENTATIVA DE AGRESSÃO POSTERIOR À SUBTRAÇÃO. GRAVE AMEAÇA EVIDENCIADA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DA ATUAÇÃO EM CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA SEM REPAROS. PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO AO QUANTUM DA PENA. DETRAÇÃO PENAL JÁ REALIZADA NA SENTENÇA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE JÁ CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO. A autoria e a materialidade do roubo majorado estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão e pela prova oral produzida. A palavra das vítimas, especialmente em crimes patrimoniais, possui relevante valor probatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos, como neste caso. O arrebatamento de corrente presa ao pescoço configura a violência própria do roubo, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e deste Tribunal. A tentativa de agressão posterior reforça a grave ameaça. A majorante do concurso de pessoas foi corretamente reconhecida, sendo desnecessária a identificação do comparsa, bastando a comprovação da atuação conjunta. Também é adequada a incidência do concurso formal, dada a prática de dois crimes de roubo, mediante uma única ação, contra vítimas distintas. A dosimetria observou os parâmetros legais: pena-base no mínimo legal e aumentos proporcionais relativos às causas de aumento. O regime semiaberto foi corretamente fixado, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, em razão do quantum da pena. Os pedidos de detração penal e de direito de recorrer em liberdade já foram analisados e deferidos na sentença, restando prejudicados. Recurso conhecido parcialmente e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0502673-90.2020.8.05.0001, oriundos da 3ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, em que figura como apelante NAILTON DIAS OLIVEIRA DOS SANTOS e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, 1.ª Turma, do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR